Tribunal: TCU
Processo: 010.230/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7695/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.230/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Simoes de Azevedo (XXX.968.064-XX); Bruno Rafael Torres Ferreira (XXX.369.754-XX); Camilla Pires dos Santos Camara (XXX.549.614-XX); Gabrielly Beatriz Batista Machado (XXX.801.924-XX); Gisele Falcao da Paixao (XXX.508.174-XX); Leonardo de Oliveira Santos (XXX.301.874-XX); Matheus Alves Pereira (XXX.535.134-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.